Tribunal: TRF3
Processo: 5022897-38.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
331/575)

5022897-38.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022897-38.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CARLOS RAFAEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença, no qual o agravante pretendia a extinção de ação pauliana, sob o argumento de fato superveniente consistente no cancelamento de débito tributário e no afastamento de sua responsabilidade solidária, reconhecidos em outro processo judicial.

Sustenta o recorrente que a inexistência atual da dívida tributária retiraria o interesse processual da União e a causa de pedir da ação anulatória, defendendo a possibilidade de reconhecimento do fato novo após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir ação pauliana já transitada em julgado, com fundamento em fato superveniente consistente no cancelamento do débito tributário que lhe deu origem, à luz da coisa julgada material e de sua eficácia preclusiva.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em precedentes dominantes, sendo eventual alegação de nulidade superada pela submissão do recurso ao órgão colegiado.

A ação pauliana transitou em julgado, operando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, bem como sua eficácia preclusiva (art. 508 do CPC), que impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento.

Ainda que superveniente decisão administrativa ou judicial tenha afastado a responsabilidade tributária do agravante, tal circunstância não pode ser conhecida após o encerramento definitivo da fase cognitiva, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

Eventual desconstituição do julgado deve ser buscada pelas vias autônomas adequadas, como a ação rescisória ou a querela nullitatis, sendo incabível a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido suscitadas antes do trânsito em julgado da decisão de mérito. 2. Fato superveniente que afaste a obrigação originária não autoriza a extinção de ação já transitada em julgado, devendo eventual desconstituição ocorrer pelas vias autônomas cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 508, 932, 1.021, § 3o, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AI 5023821-83.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 10.03.2025; TRF3, AI 5031233-02.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 23.04.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022897-38.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CARLOS RAFAEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS RAFAEL DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs em face de decisum proferido em sede de cumprimento de sentença.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a ação pauliana de origem, que visa anular vendas de bens sob a alegação de fraude contra credores, perdeu seu objeto em razão de um fato superveniente consubstanciado na inexistência da dívida tributária que lhe deu causa.

Sustenta que o débito decorrente do processo administrativo n.o 15956.720052/2016-50 foi cancelado e sua responsabilidade solidária afastada por decisão judicial transitada em julgado no Agravo de Instrumento n.o 5007730-20.2021.4.03.0000, o que fulmina o interesse processual da União e a própria causa de pedir da demanda anulatória.

Defende que a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de coisa julgada material na ação pauliana, implica o desfazimento de negócios jurídicos lícitos com base em uma obrigação que não mais existe no mundo jurídico, contrariando os princípios da celeridade, efetividade e os dispositivos do Código de Processo Civil que autorizam o reconhecimento de fatos novos e a extinção do processo por carência de ação em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão do agravante de extinguir a ação pauliana com base em fato superveniente encontra óbice intransponível na coisa julgada material, a qual torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Restou devidamente fundamentado que a ação de origem transitou em julgado em 18/04/2024, após o esgotamento das vias recursais perante o Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do CPC, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, o magistrado acertadamente destacou que, uma vez encerrada a fase de conhecimento e consolidada a situação jurídica, é vedada a rediscussão da anulabilidade dos negócios jurídicos, ainda que sob o argumento de acórdão posterior do CARF ou de inexistência de dívida, pois tais questões deveriam ter sido resolvidas antes do trânsito em julgado.

A decisão reforça que a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica impedem retrocessos processuais, sendo que qualquer tentativa de desconstituição do julgado após o seu fechamento definitivo deve ser buscada pelas vias próprias e estreitas da ação rescisória ou da querela nullitatis, não servindo o agravo de instrumento ou simples petição para este fim, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Regional que veda a inovação em fase de cumprimento de sentença ou após o exaurimento do mérito.

Vejamos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Rafael de Oliveira em face de decisão que, em sede de ação pauliana, indeferiu o pedido para extinção do processo.

Alega o agravante, em síntese, que a ação pauliana de origem foi ajuizada em razão do reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos débitos de empresa da qual foi sócio, no processo administrativo de no 15956.720052/2016-50. Porém, após o ajuizamento da ação, o CARF teria afastado a sua responsabilidade tributária, de forma que a dívida é inexistente. Sustenta que há coisa julgada material sobre a questão, pois a ausência de responsabilidade foi reconhecida no Agravo de Instrumento no 5007730-20.2021.4.03.0000. Ressalta que este fato superveniente deve ser reconhecido, de forma a extinção a ação pauliana de origem.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contraminuta.

É o relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos pela Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/15), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Na ação de origem, foi proferida sentença de procedência, transitada em julgado em 18/04/2024 após o não conhecimento dos Agravos em Recursos Especiais pelo STJ, conforme certificado à ID 324658645 dos autos de origem. Operou-se, portanto, a coisa julgada, aplicando-se ao caso os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Assim sendo, ainda que, eventualmente, se pudesse considerar que a ação pauliana restou prejudicada pelo acórdão proferido pelo CARF, tal questão não pode sequer ser conhecida após o trânsito em julgado. É que a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impede a rediscussão da anulabilidade dos negócios jurídicos celebrados pelo agravante.

Conforme lição de Daniel Assumpção:

“Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 13a ed. Salvador: Jus Podium, 2021, p. 446)

Assim, formada a coisa julgada formal, cabe ao agravante unicamente, se assim entender cabível, buscar desconstituí-la, por meio de ação rescisória, ou anulá-la, por meio de querela nullitatis.

Em casos semelhantes àquele ora analisado, esta Corte tem decidido que mesmo a coisa julgada (que é matéria de ordem pública) não pode ser alegada após a ocorrência do segundo trânsito em julgado, com o encerramento da fase de conhecimento:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

(...)

2. A alegação de coisa julgada decorrente de ação anteriormente julgada é cabível a qualquer tempo e grau de jurisdição na fase de conhecimento, afigurando-se inviável sua arguição após o trânsito em julgado da sentença de mérito, na fase de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da segunda coisa julgada constituída.

3. Os artigos art. 525, §1o, e art. 535, ambos do Código de Processo Civil, não preveem a coisa julgada dentre o rol de matérias que o executado poderá arguir na impugnação, de forma que a matéria deverá ser arguida por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) ou na via processual da ação rescisória

(...)

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023821-83.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA ARGUIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Coisa julgada arguida apenas na fase de cumprimento de sentença, o que não é possível, pois tal questão já se encontra tragada pela preclusão.

- O artigo 508 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’

- Na fase de conhecimento, verificando-se a ocorrência da coisa julgada, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, ou seja, referido instituto afasta a análise do mérito.

- Na fase de cumprimento de sentença, por sua vez, não há mérito a ser analisado, haverá a liquidação do que foi decidido na fase anterior. E como é sabido, o cálculo de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação, sob pena, aí sim, de violação da coisa julgada.

- Em reforço, observo que a coisa julgada não está no rol dos artigos 525, §1o, e 535, ambos do CPC.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031233-02.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/04/2024, DJEN DATA: 26/04/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em sede de cumprimento de sentença, no qual o agravante pretendia a extinção de ação pauliana, sob o argumento de fato superveniente consistente no cancelamento de débito tributário e no afastamento de sua responsabilidade solidária, reconhecidos em outro processo judicial.

Sustenta o recorrente que a inexistência atual da dívida tributária retiraria o interesse processual da União e a causa de pedir da ação anulatória, defendendo a possibilidade de reconhecimento do fato novo após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir ação pauliana já transitada em julgado, com fundamento em fato superveniente consistente no cancelamento do débito tributário que lhe deu origem, à luz da coisa julgada material e de sua eficácia preclusiva.

III. Razões de decidir

A decisão agravada observou a jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em precedentes dominantes, sendo eventual alegação de nulidade superada pela submissão do recurso ao órgão colegiado.

A ação pauliana transitou em julgado, operando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, bem como sua eficácia preclusiva (art. 508 do CPC), que impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento.

Ainda que superveniente decisão administrativa ou judicial tenha afastado a responsabilidade tributária do agravante, tal circunstância não pode ser conhecida após o encerramento definitivo da fase cognitiva, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

Eventual desconstituição do julgado deve ser buscada pelas vias autônomas adequadas, como a ação rescisória ou a querela nullitatis, sendo incabível a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido suscitadas antes do trânsito em julgado da decisão de mérito. 2. Fato superveniente que afaste a obrigação originária não autoriza a extinção de ação já transitada em julgado, devendo eventual desconstituição ocorrer pelas vias autônomas cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 508, 932, 1.021, § 3o, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.06.2010; TRF3, AI 5023821-83.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 10.03.2025; TRF3, AI 5031233-02.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ines Virginia Prado Soares, 7a Turma, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão